Tribunal: TJES
Processo: 0010109-22.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010109-22.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN COSTA MENDONÇA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese da fragilidade probatória quanto à autoria, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, as circunstâncias do flagrante e a ausência da comprovação da origem dos valores apreendidos com o ora apelante evidenciam que o referido está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN COSTA MENDONÇA
em face da Sentença de fls. 213/217-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 253/259, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas de autoria para a sua condenação.

Contrarrazões às fls. 260/264.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4806713).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WILLIAN COSTA MENDONÇA
em face da Sentença de fls. 213/217-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 253/259, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas de autoria para a sua condenação.

Contrarrazões às fls. 260/264.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4806713).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de tráfico de drogas, sob alegação da fragilidade probatória acerca da sua autoria.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 19, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 20) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 113), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime, dentre outros objetos, consistiam em 05 (cinco) buchas de maconha, 03 (três) buchas de haxixe, 13 (treze) papelotes de crack, uma arma de fogo calibre 32, 14 (quatorze) munições, um coquetel molotov e R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) em espécie e em notas pequenas, a autoria imputada ao apelante e demais corréus encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Depreende-se da prova testemunhal coligida que os policiais militares foram uníssonos em afirmar que se deslocaram ao local dos fatos para cumprimento do mandado de prisão preventiva do corréu Marcos, e quando este percebeu o cerco dos agentes, gritou para os demais, dentre eles o ora apelante, e todos empreenderam fuga. Relatam, ainda, que abordaram os acusados, mas na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, no imóvel de onde se evadiram foram encontrados os objetos supracitados cuja propriedade não foi assumida por ninguém, como se observa do excerto abaixo reproduzido:

(...) foram apurar denúncias de que um homem conhecido pelo nome de Marcos Entringer Pavono, já conhecido pela guarnição por possuir passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e por estar com mandado de prisão preventiva em seu desfavor, juntamente com outro indivíduos estaria de posse de arma de fogo e escondido em uma residência no bairro Nossa Senhora da Penha; (...) que prosseguiram ao referido endereço e realizaram um cerco no imóvel, quando foi possível visualizar o nacional Marcos Entringer em frente a residência, e este ao perceber a aproximação da viatura empreendeu fuga correndo para o interior da residência e gritando: 'Corre, corre, Polícia!' momento em que visualizaram outros três indivíduos empreendendo fuga e adentrando em algumas residências, mas os três foram abordados e identificados posteriormente como sendo Willian Costa Mendonça, Renan Bermond da Silva; que os outros dois indivíduos pularam para quintais vizinhos, saindo na rua dos fundos da casa, sendo abordados pela equipe do moto Gao e identificados como sendo Marcos Entringer e a Hudson Costa Silva; que todos foram revistados, porém nada de ilícito foi encontrado somente a quantia de R$400,00 em espécie no bolso de Marcos e a quantia de R$300,00 em espécie no bolso de Willian e com Hudson foi encontrado R$4,00 em espécie; que após a revista a equipe retornou para a casa de onde se evadiram os abordados e após buscas no local foram encontrados na sala da residência alguns celulares e em cima de um hack um revólver calibre .32 municiado com 06 munições, 08 munições calibre .22 e um celular que pertence a Marcos Entringer, no quarto da residência foram encontrados 13 pedras de Crack, 05 buchas de Maconha, Ácido Bórico, uma garrafa de coquetel Molotov; que ao serem indagados ninguém assumiu a propriedade dos materiais (...) que no local da ocorrência recebemos a informação de que a casa citada na denúncia estava sendo alugada pela Carol que é responsável pelo tráfico e distribuição de drogas na região, com o intuito de homiziar Marcos Entringer e os demais abordados (...). (
testemunha
SGT/
PM
ES
A
nilton Machado,
às fls. 0
8
/0
9
)

Tais fatos foram corroborados sob o crivo do contraditório, como se observa do depoimento da testemunha SD/PMES Adriano Rovetta (mídia de fls. 167).

Especificamente quanto ao apelante Willian, restou demonstrado que, inicialmente, empreendeu fuga junto aos corréus e se escondeu no interior de uma das casas tentando disfarçar que estava na companhia dos demais antes da abordagem policial, tendo sido encontrado em sua posse a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) cuja origem não fora comprovada.

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória quanto à autoria, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, as circunstâncias do flagrante e a ausência da comprovação da origem dos valores apreendidos com o ora apelante evidenciam que o referido está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Importa destacar, outrossim, conforme consulta ao sistema e-Jud, que o ora apelante fora condenado com sentença transitada em julgado nos autos nº 0003424-91.2018.8.08.0011 igualmente pela prática do delito de tráfico de drogas, bem como por associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescentes.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.